Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702923-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0809095-64.2024.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A Defensoria Pública, na petição de ID 67932294, informou que a requerente faleceu em 19/12/2024. Afirmou que a informação foi prestada pela filha da requerente. Requereu a desistência do presente recurso, ante a perda do objeto. Em razão do falecimento da agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora